Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726324-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: CEGONHA PARK ESTACIONAMENTO E TRANSPORTES LTDA, ROGERIO DE SOUSA MESQUITA D E C I S Ã O Homologo o acordo para que produza os seus jurídicos efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado, em razão da renúncia do prazo pelas partes. Após, remetam-se os autos à origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator